Tribunal: TJMT
Processo: 1010179-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010179-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ QUEIROZ DA SILVA - CPF: 018.338.431-85 (ADVOGADO), WILLIAN RODRIGUES DE LIMA - CPF: 063.470.731-02 (AGRAVANTE), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n.

1010179-27.2022.8.11.0000
– Cuiabá

Agravante:

Willian Rodrigues de Lima

Agravada:

Omni financeira S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – REQUISITO ESSENCIAL – INSTRUMENTO DE PROTESTO - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO -

MORA NÃO CONFIGURADA -

DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça.

Embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, no caso, com o protesto do título devidamente acompanhado do edital de intimação, o que não se verifica nos autos
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.

1010179-27.2022.8.11.0000
– Cuiabá

Agravante:
Willian Rodrigues de Lima

Agravada:
Omni financeira S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Willian Rodrigues de Lima em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move Omni financeira S.A, deferiu a liminar pretendida.

Inconformado, o agravante sustenta que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, tendo em vista a ausência de constituição em mora.

A tutela recursal foi concedida (id. 131143151).

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 132459684).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n.

1010179-27.2022.8.11.0000
– Cuiabá

Agravante:

Willian Rodrigues de Lima

Agravada:

Omni financeira S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Omni financeira S.A. moveu ação de busca e apreensão contra Willian Rodrigues de Lima, lastreado em contrato de financiamento de um automóvel, com garantia de alienação fiduciária, alegando inadimplência, obtendo o deferimento da liminar pelo juízo
a quo
.

Contra essa decisão recorre o agravante sustentando que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois ausente a constituição em mora, ante a inexistência de notificação válida, se limitando a financeira apresentar o instrumento de protesto sem qualquer comprovação quanto a notificação ou forma de comunicação.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, observo que a celeuma cinge-se em saber se a agravada comprovou a constituição em mora do devedor fiduciário, ora agravante.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Compulsando os autos, denota-se que a agravada apresentou tão somente o instrumento de protesto, sem qualquer indicação quanto a respectiva notificação por edital e publicação do instrumento.

Não o bastante, a financeira quedou demonstrar qualquer tentativa de notificação pessoal com a expedição de aviso de recebimento, não havendo meios de reconhecer a constituição em mora.

Nesse sentido, já se posicionou esta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÚMERO INEXISTENTE – NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA – PROTESTO – COMPROVAÇÃO DA
MORA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do Decreto Lei no 911/69, a constituição do devedor fiduciário em
mora
é requisito indispensável para o desenvolvimento válido e regular da ação de
busca
e
apreensão
.
Admite-se a comprovação da
mora
, via protesto, caso frustrada a tentativa de notificação pessoal por carta registrada com aviso de recebimento. Ainda, constando no Instrumento de Protesto que a devedora fora intimada pessoalmente para pagar o débito, o provimento do recurso é medida que se impõe, haja vista o preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar de
busca
e
apreensão
”
. (Rai n. 1003383-20.2022.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 06.07.22).

Portanto, inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, a cassação da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão é medida que se impõe.

Dessa forma, em análise sumária, não restando válida a constituição em mora do agravante, não há justificativa, ao para a manutenção da apreensão, devendo a agravado proceder a restituição do veículo no prazo de 48 horas.

Assim, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022